Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, em razão do compartilhamento de imagem com expressões ofensivas à honra e à imagem da autora, em grupo privado de aplicativo de mensagens, condenando a ré ao pagamento de compensação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o simples compartilhamento, em grupo privado de WhatsApp, de conteúdo ofensivo criado por terceiro configura conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) se restam caracterizados o dano moral e o nexo causal, à luz dos limites constitucionais da liberdade de expressão; e (iii) se o valor fixado a título de compensação por dano moral mostra-se proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, especialmente na honra e na imagem, sendo ilícito o compartilhamento de conteúdo manifestamente ofensivo, ainda que não produzido pelo agente.
4. O encaminhamento de mensagens ofensivas em grupos de aplicativos de mensageria amplia o alcance da ofensa e integra a cadeia causal do dano, configurando abuso de direito.
5. O dano moral, em hipóteses de imputações desonrosas veiculadas em ambiente digital, revela-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.
6. O quantum indenizatório fixado observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, o contexto de divulgação e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O compartilhamento, em grupo privado de aplicativo de mensagens, de conteúdo manifestamente ofensivo à honra e à imagem de terceiro, ainda que criado por outrem, configura abuso do direito à liberdade de expressão e enseja responsabilidade civil por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos IV, IX e X;
Código Civil, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1779558, 0743718-65.2022.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023; Acórdão 1769025, 0737006-59.2022.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 01/11/2023; Acórdão 2067961, 0700553-30.2025.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025; Acórdão 2035105, 0703647-29.2024.8.07.0008, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; e Acórdão 2015584, 0705199-75.2023.8.07.0004, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.